Tribunal: TCU
Processo: 038.019/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2346/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 498/2021-TCU-Plenário (peça 44), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.4; b) considerar em cumprimento a determinação contida no item 9.3.2; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e à Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 038.019/2020-5 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; Ministério do Meio Ambiente; Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.